Tribunal: STF
Processo: MS 20645
Classe: MS
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-30
Data de publicação: 1987-04-30

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INQUERITO
POLICIAL PARA APURAÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO ARQUIVADO.
PROCESSO DISCIPLINAR QUE CONCLUI PELA CAPITULAÇÃO EM CORRUPÇÃO
PASSIVA, INSTAURADO POR PORTARIA DE 3/6/82 E COROADO POR CASSAÇÃO
DE APOSENTADORIA MAIS DE QUATRO ANOS DEPOIS.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 213, II, 'B' E SEU PARAGRAFO ÚNICO, DA LEI
1.711/52.
RECUSADA A INDICIAÇÃO EM PREVARICAÇÃO, DE NÃO SE ADMITIR A
CORRUPÇÃO PASSIVA, DO PARECER DA CONSULTORIA-GERAL DA
REPUBLICA.
PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DO DECRETO DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.